Tribunal: TJES
Processo: 5006539-29.2022.8.08.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Atos Processuais; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006539-29.2022.8.08.0000
RECLAMAÇÃO (12375)
RECLAMANTE: LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO
RECLAMADO: ZILDA AUGUSTA DA SILVA MACEDO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão, por meio da qual não admitiu a reclamação manejada por Luiz Felipe de Almeida Coelho, nos termos do art. 211-B, inciso I, do RITJES, extinguindo o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, VI, do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão, arguindo ainda a necessidade de prequestionamento, pugnando, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes.

Embora intimada, a embargada não ofertou contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. GARANTIR AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E IMPROCEDENTE. RECLAMAÇÃO NÃO ADMITIDA. INCISO I, DO ART. 211-B, DO RITJES. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso, a decisão agravada com clareza meridiana consignou que “[...] a única questão dirimida por este Tribunal de Justiça no julgamento do referido agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (0022376-85.2014.8.08.0035) foi o afastamento da impenhorabilidade da remuneração da executada diante da natureza alimentar do crédito vindicado na execução (honorários advocatícios), reconhecendo a possibilidade de penhora de percentual da receita líquida dela, nos termos da jurisprudência do STJ aplicada. E só.”, concluindo que “[...] a sentença reclamada proferida no exercício de juízo de cognição exauriente com o acolhimento dos embargos à execução e respectiva extinção do feito executivo, sob o fundamento da iliquidez do título e a necessidade das vias ordinárias com o ajuizamento da ação de arbitramento, supera o desfecho atribuído por este Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento, sem colidir com a sua autoridade ao tempo e modo em que proferida.”.

2. Justamente por isso, o desfecho correto para a causa atrai a aplicação do entendimento do STJ externado na decisão impugnada sobre a impossibilidade de utilização da reclamação como recurso, reverberando que “[...] O expediente jurídico não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco é meio de uniformização jurisprudencial, eis que tais finalidades são estranhas à sua natureza, consoante adverte a jurisprudência da Segunda Seção. Precedentes.[...]” (AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.499/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.).

3. Agravo interno conhecido, mas improvido.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...] Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Aliás, o embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...] Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que, ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Em suma, o embargante olvida que “[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Por fim, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante (artigos 505, 506, 507 e 508, 783, 784, III e XII, 786, 803, I, 988, 992, 993, 1.022, II, do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.